Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (AGRAVANTE), YARA DELFIM SHIGUENO - CPF: 212.877.268-01 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), SILVIO DA COSTA - CPF: 007.224.561-15 (AGRAVADO), ADEVAIR MARTINS DA COSTA - CPF: 353.807.721-53 (AGRAVADO), GUILHERME MITUAKI SHIGUENO - CPF: 197.281.148-77 (AGRAVADO), VIVIANE VIEIRA DE CAMARGO SHIGUENO - CPF: 251.941.318-28 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO REINERS registrado(a) civilmente como OSVALDO REINERS - CPF: 021.675.141-15 (AGRAVADO), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS TADEU MARTINS DA COSTA - CPF: 329.142.021-72 (AGRAVADO), JAQUELINE MARTINS COSTA SAUNITTI - CPF: 353.806.751-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU MARTINS DA COSTA - CPF: 329.142.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE MARTINS COSTA SAUNITTI - CPF: 353.806.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião extraordinária que determinou o cumprimento de requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso para apresentação de documentação complementar relacionada à regularização fundiária do imóvel objeto da demanda.

2.

Fato relevante.
Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, por não especificar os documentos exigidos nem enfrentar a impugnação apresentada. Sustentam a incompatibilidade da exigência de certidão e documentos fundiários com a via judicial da usucapião, além de violação ao contraditório, à ampla defesa e à prestação jurisdicional adequada.

3.

A decisão recorrida.
O juízo de origem determinou o cumprimento integral do requerimento formulado pelo ente estatal e rejeitou embargos de declaração opostos pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) saber se é legítima a exigência de apresentação de documentação fundiária complementar na fase instrutória da ação de usucapião judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão agravada apresenta fundamentação deficiente, pois não individualiza de forma expressa os fundamentos da exigência documental nem enfrenta de modo específico os argumentos deduzidos pelos agravantes.

6.

A deficiência de fundamentação, contudo, não justifica a anulação do ato processual quando ausente demonstração de prejuízo concreto, especialmente porque a exigência documental busca delimitar com precisão a área usucapienda e evitar sobreposição de matrículas ou inconsistências registrais.

7.

A apresentação de documentação complementar voltada à análise fundiária é compatível com a fase instrutória da ação de usucapião judicial, ainda que tais documentos não constituam requisito para o ajuizamento da demanda.

8.

A documentação exigida mostra-se suficientemente delimitada pelo requerimento do ente estatal, com indicação da cadeia dominial e do fluxograma correspondente à matrícula do imóvel até a origem do título expedido pelo Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A deficiência de fundamentação da decisão judicial não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. É legítima a exigência de documentação fundiária complementar na fase instrutória da ação de usucapião judicial para adequada delimitação da área objeto da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, na Ação de Usucapião Extraordinária no 1000269-11.2022.8.11.0053, que determinou o cumprimento do requerido no Id no 87853289, consistente na apresentação de documentação complementar relacionada à regularização fundiária do imóvel objeto da demanda.

Alegam os agravantes que a decisão agravada é genérica e sem fundamentação, uma vez que se limitou a determinar o cumprimento do requerido pelo Estado sem especificar quais documentos seriam efetivamente indispensáveis, tampouco enfrentar os argumentos deduzidos na impugnação apresentada no Id no 172649224.

Sustentam violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumentam que a exigência de certidão para fins de usucapião constitui providência própria do procedimento extrajudicial, sendo incompatível com a usucapião judicial, especialmente porque já teriam anexado vasta documentação possessória apta à comprovação dos requisitos legais. Aduzem afronta ao contraditório e à ampla defesa em razão da obscuridade da ordem judicial.

Defendem que o juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento de inexistência de contestação, deixou de enfrentar o núcleo das alegações deduzidas pelos autores, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Requerem o provimento do Agravo de Instrumento para afastar a exigência de apresentação da certidão para fins de usucapião, sob o argumento de ilegalidade e incompatibilidade com a via judicial. Subsidiariamente, postulam a anulação da decisão agravada para que outra seja proferida com fundamentação adequada e enfrentamento expresso da impugnação apresentada no Id no 172649224.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 349394872 e 361530377).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Usucapião Extraordinária foi ajuizada pelos agravantes visando ao reconhecimento da aquisição originária de imóvel rural com área aproximada de 663 hectares.

Intimados os entes estatais, o Estado de Mato Grosso requereu a apresentação de documentação fundiária complementar, incluindo certidão para fins de usucapião, cadeia dominial e documentos técnicos relacionados à regularidade da área.

Em razão desse requerimento, o Juízo de origem proferiu despacho determinando apenas o “cumprimento do requerido no Id no 87853289”, sem especificar os documentos efetivamente indispensáveis nem enfrentar a impugnação apresentada pelos autores no Id no 172649224, circunstância que motivou a interposição de Embargos de Declaração que foram rejeitados e, por esse motivo foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

Os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, bem como a ilegalidade da exigência documental formulada pelo ente estatal.

A decisão agravada limitou-se a consignar
“CUMPRA o requerido no Id 87853289”
, sem explicitar, de forma individualizada, os fundamentos jurídicos da exigência ou as razões pelas quais foram rejeitadas as alegações deduzidas pelos agravantes o que caracteriza a ausência de fundamentação.

Contudo, embora a decisão agravada seja, de fato, deficiente sob o aspecto da fundamentação, não há óbice na determinação para que se apresente documentação complementar voltada à análise fundiária, especialmente porque o processo está na fase instrutória, momento adequado para que as provas sejam produzidas e a área seja delimitada de forma mais precisa.

Assim, apesar de constar como sendo recomendação no provimento n. 6 de 21/2/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e dessa documentação não ser condição para o ajuizamento da prescrição aquisitiva, como a sentença é título a ser registrado, tal providência é essencial para que não haja confusão de matrículas ou mesmo de sobreposição de áreas.

Desse modo, havendo plausabilidade jurídica para essa exigência e ausente demonstração de dano ou prejuízo na manutenção da decisão, ao contrário, tal documentação visa a uma certeza a respeito da área usucapienda, ante o enunciado no princípio
Pas de nullité sans griefe
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Quanto a individualização do que deve ser trazido aos autos, referido provimento explicita e a petição delimita o que se requer,
“a cadeia dominial e o fluxograma da cadeia dominial da atual matrícula do imóvel até a origem do título expedido pelo ESTADO DE MATO GROSSO”.

Diante do exposto,
nego provimento
Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026